Tribunal: TJSP
Processo: 1012799-83.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. "Instrumento particular de promessa de compra e venda de estoque, instalações e ponto comercial". Documento particular desprovido da assinatura de duas testemunhas. Prova dos autos que não apresenta elementos suficientes para demonstrar o conteúdo real do contrato exequendo, prejudicando o reconhecimento de plano da validade e eficácia dele, de forma a autorizar o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. "Instrumento particular de promessa de compra e venda de estoque, instalações e ponto comercial". Documento particular desprovido da assinatura de duas testemunhas. Prova dos autos que não apresenta elementos suficientes para demonstrar o conteúdo real do contrato exequendo, prejudicando o reconhecimento de plano da validade e eficácia dele, de forma a autorizar o afastamento do requisito formal exigido. Sentença de extinção da execução mantida. RECURSO DESPROVIDO.